Tribunal: TJMT
Processo: 0018773-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018773-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -

PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO PRELIMINAR DE ÍNDOLE PROCESSUAL - PREJUÍZO INDEMONSTRADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - HOSPITAL DE PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ -

COMISSÕES INTERNAS HOSPITALARES OBRIGATÓRIAS - OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - GARANTIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE - ARBITRAMENTO DE ASTREINTES EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -

REDUÇÃO AQUÉM

DO TETO SANCIONATÓRIO MANTIDA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA C/C

ONERAÇÃO DA COLETIVIDADE - DESTINAÇÃO DO MONTANTE DA MULTA - FUNDO NACIONAL DE DIREITOS DIFUSOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É desnecessário o despacho saneador quando não há questões preliminares de índole processual a serem decididas nem foi demonstrado prejuízo à parte.

A intervenção judicial para corrigir omissão administrativa quanto à criação e funcionamento de Comissões Internas Hospitalares Obrigatórias, que visam assegurar o direito à vida e a saúde, não vulnera o princípio da separação dos poderes.

A natureza da obrigação a ser cumprida, aliada à oneração da coletividade e não do administrador recalcitrante, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, no sentido de reduzir o montante das
astreintes
para aquém do teto sancionatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelações principal e

adesiva contra sentença do juízo da Vara Especializada de Ação Civil

Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada n. 18773-31.2016.8.11.0041 (código 1119974), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar para condenar o Município de Cuiabá a:
“a)- manter as Comissões internas de Ética Médica, Revisão de Óbitos, Revisão de Prontuários e de Controle de Infecção Hospitalar do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá em contínuo e permanente funcionamento e fornecendo os meios administrativos para tanto; b)- Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, documentação que comprove o fiel cumprimento do estabelecido no item acima, ou seja, comprovação da atuação de tais comissões

devendo na oportunidade colecionar cópias das atas de reuniões e demais documentos formais necessários para o cumprimento de tal providências; c)- Quanto a liminar deferida (Ref. 16), considerando que o Município de Cuiabá foi intimado em 23/08/2016 (Ref. 33) e o prazo para comprovar o cumprimento da liminar era de 80 (oitenta) dias, sem qualquer providência, reconheço: (i) o descumprimento da medida liminar a partir de 24/01/2017; (ii) O

atraso de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias de descumprimento da ordem judicial; (iii) a incidência da multa diária de R$ 2.000,00, (dois mil reais), o que remonta o valor de R$ 1.314.000,00 (um milhão trezentos e catorze mil reais); e que, em face do princípio da razoabilidade, limito a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); d)- O Prefeito, bem como o Secretário Municipal de Saúde deverão ser intimados, pessoalmente, para tomarem as medidas necessárias e dar o efetivo cumprimento desta sentença, cuja cópia acompanhara os mandados, devendo constar no mandado que o cumprimento do mandado em desconformidade com o determinado, acarretara na apuração da responsabilidade nas esferas competentes do meirinho responsável pelo cumprimento da diligência; e)- Para o caso de descumprimento, sujeitarão os responsáveis as sanções civis, penais e administrativas, dentre as quais se destaca a lavratura de Termo Circunstanciado pela prática do ilícito de desobediência (art. 330 CP), remessa dos autos ao Ministério Público para que seja apurado eventual ato de improbidade administrativa, encaminhamento aos órgãos competentes para apuração de eventual crime de responsabilidade, afastamento do cargo dos gestores, dentre outras, nos moldes do art. 11 da Lei n.° 7.347/85 c/c art. 497, Parágrafo Único do CPC c/c Provimento n° 56/2008-CGJ [...]”
(id. 7982912).

Nas razões recursais, preliminarmente, o Município de Cuiabá suscita a nulidade da sentença porque inexistiu o despacho saneador, na forma do art. 357 do CPC, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. E, ainda, defende a falta de interesse de agir, pois o objeto da ação fora atendido antes do ajuizamento da ação ou porque não é possível afirmar a ausência de constituição e funcionamento de todas as Comissões Internas do Pronto de Socorro de Cuiabá (Ética, Verificação de Óbitos, Prontuários e de Controle de Infecção Hospitalar).

No mérito, alega que as providências objeto da ação se inserem no âmbito do poder discricionário da Administração, ademais, todas as comissões já foram implantadas e se encontram funcionando regularmente, o que já ocorria, conforme documentos, e que o atraso na constituição destas não pode ser atribuído à Administração, uma vez que realizou os controles necessários e buscou dar efetividade ao seu funcionamento, e nenhum prejuízo restou caracterizado para algum cidadão. No mais, propugna a revogação da multa diária ou, caso mantida, a redução do seu valor, sustentando, outrossim, a impossibilidade de destinação ao Fundo de Apoio ao Ministério Público (FUNAM).

Nesses termos, aqui abreviados, requer o acolhimento das preliminares e, não sendo este o caso, o provimento do recurso para reconhecer que o Município não se encontra omisso; que seja afastada a aplicação da multa cominatória ou, se mantida e/ou reduzido o seu valor, que seja negado o pedido de transferência do valor ao Fundo de Apoio ao Ministério Público, para que seja destinado ao Fundo Municipal que esteja vinculado às ações de saúde (id. 7982916/7982922).

Em contrarrazões, o recorrido rebateu os fundamentos do recurso, com destaque para o prejuízo causado à população em decorrência da ausência de comissões hospitalares obrigatórias e a omissão do Município de Cuiabá, de modo a justificar a propositura da demanda (id. 7982939).

Em recurso adesivo, ao argumento de falta de justificativa ou fundamento para a modificação do valor do teto (R$ 200.000,00) fixado para a multa diária (R$ 2.000,00) por descumprimento da liminar, o Ministério Público requer a majoração do seu valor em patamar razoável, justo e adequado, ao que sugere o teto fixado quando da concessão da liminar (id. 7982941).

O Ente Público contrariou pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 7982945/7982948).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr.

Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo parcial provimento do recurso aviado pelo Município, apenas para que o montante das astreintes seja destinado ao Fundo Nacional de Defesa dos Direitos Difusos, e pelo provimento do apelo do autor, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade (id. 8932527).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar)

O Município apelante suscita a ocorrência de nulidade processual pela ausência de decisão saneadora, devido a ocorrência de prejuízo ao contraditório e ampla defesa, porque, ao determinar a intimação das partes para especificação de provas, o juiz ainda não havia definido: i) as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, ii) a distribuição do ônus da prova e iii) delimitado as questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

Com isso, ao ser intimado para a produção de provas, o Município desconhecia os critérios utilizados pelo magistrado para fins de fixação do ônus da prova, o que acabou por contrariar o art. 357 do CPC, e ainda não havia sido decidido questão processual pendente.

Sem razão o recorrente.

Dispõe o art. 357 do CPC:

“Art. 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo
, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”.

Sobre a necessidade ou não da realização de despacho saneador, uma das hipóteses a que se refere o “caput” do art. 357 do CPC, consiste no poder-dever de o juiz julgar a lide antecipadamente quando constatar que a prova documental é suficiente ao julgamento do mérito. No caso, após anunciar a possibilidade de julgamento antecipado da lide, o juízo determinou a manifestação das partes
“se resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas”
(id. 7982905 - p. 2).

Devidamente intimados para especificar provas, as partes assim manifestaram: Ministério Púbico -
verbis: “[...] reiterando os termos da impugnação à contestação (ref. 47 e 48) vem informar que não possui interesse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide, com a procedência dos pedidos contidos na exordial”
(id. 7982907 - p. 1); e Município de Cuiabá
- verbis: “[...] dizer que não possui interesse em produzir outras provas, motivo por que pleiteia o julgamento antecipado da lide”
(id.

7982909 - p. 1).

Portanto, se a parte pugnou pelo julgamento da lide, que é procedimento anterior ao despacho saneador, não há que se falar em nulidade de ato que lhe seria posterior, ademais, o apelante não demonstrou a existência de efetivo prejuízo capaz de justificar a declaração de nulidade, o que atrai a aplicação do
brocardo
“pas de nullité sans grief”
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REALIZAÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

SÚMULA 7/STJ. DISPENSA DA FASE INSTRUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Se o Tribunal a quo posiciona-se pela desnecessidade da realização de qualquer prova e, além disso, entende cabível o julgamento antecipado da lide, impossível afirmar defeito nessa solução sem a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 819 AgR-ED, entendeu que a falta de intimação do despacho saneador que dispensou a dilação probatória não contamina a validade do processo, se não configurado prejuízo.

3. Para afirmar-se a inexistência do direito alegado pelo servidor público na inicial - adicional noturno e demais diferenças -, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inadmissível em recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1758984/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)”

No tocante à questão processual que se diz pendente, esta não é exatamente de índole processual, pois preliminar de ausência de interesse de agir, rejeitada na sentença e reeditada como preliminar no presente recurso, confunde-se com o mérito, pois para saber se o autor tem interesse de agir no caso concreto, é preciso averiguar se o réu-apelante estaria realmente resistindo à sua pretensão, de modo a justificar a propositura da ação civil pública.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade.

VOTO (Mérito)

De plano, verifica-se que a tese de falta de interesse de agir para o manejo da ação civil pública antagoniza com as justificativas do apelante para o atraso na implantação das Comissões Hospitalares Obrigatórias no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, consoante bem apreendido na r. sentença, a saber:

“
Em sede de contestação, o Município de Cuiabá aduziu que as irregularidades apontadas na inicial foram sanadas antes da propositura da presente ação, razão pela qual requer o reconhecimento da falta de interesse de agir com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

A preliminar não merece acolhida, pois, o Réu, por meio de sua assessoria jurídica, admitiu que nem todas as irregularidades descritas foram sanadas:

“Como se vê os atrasos na instituição das referidas Comissões não podem ser atribuídos ao Município de Cuiabá, e mesmo durante o período em que as referidas Comissões não estiveram funcionando, as suas atribuições foram assumidas por outros setores, de forma que não houve prejuízo, não havendo que se cogitar em procedência da ação” (SIC).

Ainda que a situação noticiada na inicial tivesse sido regularizada antes da propositura desta ação (o que não foi devidamente comprovado), nada impede que o juiz, na hipótese de julgamento procedente do pedido, ordene um fazer para que o direito se mantenha, efetivamente, tutelado, uma vez que a presente ação civil pública tem natureza de tutela inibitória coletiva, a qual é destinada não apenas a prevenir o ilícito, como a impedir sua repetição.

Assim, independente de eventuais providências administrativas, isto não implica na improcedência do pedido, tampouco na perda do objeto da presente ação por falta de interesse de agir superveniente, uma vez que o Ministério Publico pleiteia a criação das mencionadas Comissões e, ainda, o efetivo funcionamento destas.

Por outro lado, o Município de Cuiabá foi intimado para a produção de prova, oportunidade que deveria comprovar a respeito do funcionamento das Comissões, entretanto, nenhuma prova trouxe aos autos.

Por tais razões, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir”.

Estabelecido isso, passo ao exame das demais alegações, em síntese, no sentido de que não se pode imputar ato omissivo ao Município apelante, inclusive com relação à pretendida revogação da multa diária.

Descendo aos fatos, verifica-se que a ação civil pública objeto dos autos teve lastro no Inquérito Civil com SIMP n. 000443-02/2014, instaurado com o objetivo de averiguar o não funcionamento das Comissões de Ética Médica (art. 15 da Lei 3.268/1957), de Revisão de Óbitos (Resolução CFC n. 2.171/2017), de Revisão de Prontuários (Resolução CFC n. 1.638/2002)

e de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH (Lei 9.431/1997) no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá,

tendo como fundamento o Ofício CRM-MT n. 4875/2013, encaminhado pelo Conselho de Regional de Medicina do Estado Grosso, instruído com Relatório de Fiscalização e o Termo de Notificação n. 150/2013 “
concedendo prazo de trinta dias para o HPSMC realizasse as adequações necessárias para o saneamento das inconformidades apontadas”
(id. 79828787

- p. 8/ id.

7982789 - p. 2).

No bojo do inquérito civil, o Ministério Público expediu o Ofício n. 276/2014-7aPJ, de
25/08/2014
, ao Sr. Secretário Municipal de Saúde, protocolado no dia 01/09/2014, em que requisitou informações sobre o funcionamento das referidas Comissões Hospitalares, nome dos integrantes dessas comissões e a cópias das atas de reuniões por eles realizadas nos últimos 24 meses (id. 7982789 - p. 3).

No ofício n. 1767/2014/ASSEJUR/MS, de 07/102/014, o Secretário Municipal informou a eleição para Diretoria Clínica e Comissão de Ética Médica em 13/08/2014, mas que a eleição foi impugnada, razão pela qual a Comissão ainda não estava em pleno funcionamento; quanto à Comissão de Óbito, noticiou que a Diretoria Técnica do HPSMC está se reunindo para composição da Comissão, explicitando as atribuições do Setor de Laudo de Prontuário e do Setor de Estatística; quanto à Comissão de Prontuário, afirmou que a Diretoria Técnica também estava fazendo reuniões com os setores responsáveis, informando que o

Setor de Faturamento do HPSMC já realiza um trabalho de avaliação dos prontuários, e, por fim, que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar estava em pleno funcionamento (id.

id. 7982790 - p. 1/3).

Consta cópia do Ato Normativo n. 05/2013/HPSMC/SMS, de designação de membros executores e consultores da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Atas de Reuniões (id. 7982792 / id. 7982795 - p. 3).

No Ofício CRM-MT N. 5730/2014, DE 21/11/2014, em atenção ao Ofício n. 345/2014/7aPJ/SIMP, o Presidente do CRM-MT destacou a obrigatoriedade das Comissões Internas e suas bases legais, oportunidade em que asseverou ter fiscalizado o HPSC em junho/2014, ocasião em que foi constatado que a última reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tinha ocorrido em 10/02/2014 (id. 7982796 - p. 1/4).

No Ofício n. 132/2015/7aPJ/SIMP n. 0000443-002/2014, de 18/05/2015, endereçado ao Secretário Municipal de Saúde, o Ministério Público requisitou informações a respeito da resolução ou não de pendências quanto à instalação das Comissões Internas do Pronto Socorro (id. 7982799).

Em resposta, veio o Ofício n. 139/2015/SMS/ASSEJUR-MT, de 26/06/2015, que reiterou as informações contidas no Ofício n. 1767/2014/ASSEJUR/MS, de 07/102/014, encaminhou as Atas de Reuniões ocorridas nos últimos meses e informou que o HPSMC ainda se encontra em fase de Composição das Comissões de Óbito e Prontuário, na data de 18/06/2015,

conforme Atos Normativos no 001/2015/HPSMC/COMISSÃO DE PRONTUÁRIO e n. 002/2015/HPSMC/COMISSÃO DE ÓBITO, dos quais já houve a constituição das Comissões e agendamento de reuniões a partir de 25/06/2015 (id. 7982799 - p. 5/ id. 798865 - p. 2).

Então, mediante o Ofício n. 173/2015/7a/PJ/SIMP n. 0000443/002/2014, de 30/07/2015, o Ministério Público requisitou informações a respeito da realização da primeira reunião das Comissões Internas do Pronto Socorro agendadas para 25/06/2015, com cópia da Ata de Reunião e do cronograma de realização dos demais encontros (id. 7982865 - p. 2).

O Ofício n. 174/2015/SMS/ASSEGUR-MP, de 10/08/2015, contudo, encaminhou apenas cópia da Ata da primeira reunião da Comissão de Ética Médica, de 25/06/2015 (id. 7982866 - p. 1/3).

Dessa feita, mediante o Ofício n. 232/2015/7aPJ/SIMP 000443-002/2014, de 03/09/2015, o diligente membro do Ministério Público reiterou os termos do Ofício n. 173/2015/7a PJ/SIMP n. 0000443/002/2014, de 30/07/2015 (id. 7982866 - p. 6). Sobreveio o Ofício n. 221/2015/SMS/ASSEJUR-MP, de
24/09/2015
, para informar que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e a Comissão de Ética estavam em pleno funcionamento, conforme atas das reuniões realizadas. Para as Comissões de Prontuário e de Óbito, afirmou que a diretoria do HPSMC estava se reunindo com os setores responsáveis para busca de concluir a composição das referidas comissões, em razão de diversa alterações de diretor técnico e clínico e demais servidores (id.

7982867 - p. 3).

Com isso, já aos
26/05/2016
, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública de que cuidam os autos, na qual formulou pedido antecipatório de tutela para determinar que o Município de Cuiabá adote as medidas cabíveis a fim de:

1
) Realizar medidas administrativas a fim de no prazo máximo de 40 (quarenta) dias proceder e finalizar todos os tramites necessários para a implantação das comissões internas de Ética, Verificação de Óbitos , Prontuários

e de Controle de Infecção Hospitalar do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, mantendo as mesmas em continuo e permanente funcionamento e fornecendo os meios administrativos para tanto; 2) Apresentar, no prazo máximo de 80 (oitenta) dias, comprovação da atuação de tais comissões devendo na oportunidade colecionar cópias das atas de reuniões e demais documentos formais necessários para o cumprimento de tal de tal providência”
(id. 7982783 - p. 1).

No despacho inaugural, o juízo determinou a intimação do representante judicial do Município de Cuiabá para pronunciamento no prazo de 72 horas (art. 2o da Lei 8.437/1992) (id. 7982874 - p. 3).

O Município veio aos autos mediante o Ofício n. 234/2016/ASSEJUR/SMS - GERAL, de 05/07/2016, no qual noticiou e colacionou cópias dos Atos Normativos n. 001/2015/HPSMC/SMS (Comissão de Revisão de Prontuários); n. 002/2015/HPSMC/SMS (Comissão de Revisão de Óbitos); n. 003/2015/HPSMC/SMS (Comissão de Ética) e n. 001/2016/HPSMC/SMS (Comissão de Infecção no HPSMC). Salientou, ainda, a necessidade adaptações para o plano funcionamento das Comissões mencionadas na Ação Civil Pública, tendo em vista a mudança do Quadro de Servidores, conforme o Ato Normativo n. 014/2016/HPSMC/SMS, que implantou as referidas Comissões Permanentes. Encartou, ainda, cópias das Atas das Reuniões da Comissão de Ética Médica realizadas em 22/01/2016, 25/06/2015 e 22/10/2015 (id. 7982879 -

p. 1/id. 7982885 - p. 5).

O pedido antecipatório foi assim decidido -
verbis:

“Desse modo, a vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada.

No tocante a notícia por parte da Secretaria Municipal de Saúde de cumprimento de todas as medidas pertinentes a pretensão formulada na presente ação, ao analisar detidamente os documentos por ele encartados, verifica-se a comprovação apenas da constituição das referidas Comissões.

Vislumbra-se, portanto, apenas o cumprimento espontâneo parcial do pedido liminar.

Destarte, diante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o réu:

a) - mantenha as Comissões internas de Ética, Verificação de Óbitos, Prontuários e de Controle de infecção Hospitalar do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá em contínuo e permanente funcionamento e fornecendo os meios administrativos para tanto;

b) - Apresente, no prazo de 80 (oitenta) dias, documentação que comprove o fiel cumprimento do estabelecido no item acima, ou seja, comprovação da atuação de tais comissões devendo na oportunidade colecionar cópias das atas de reuniões e demais documentos formais necessários para o cumprimento de tal providência;

c) - Eventual descumprimento de quaisquer dos itens anteriores acarretara penalidade de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando as astreintes ao teto de R$ 200.000,00(duzentos mil de reais)”
(id. 7982887 - 2/ id. 7982888 -p. 2).

Assim, como exaustivamente examinado, em que pese a constituição das Comissões Internas do Pronto de Socorro de Cuiabá, não foi demonstrado o seu efetivo funcionamento antes do ajuizamento da ação nem tampouco no prazo para o cumprimento da liminar, notadamente das Comissões de Verificação de Óbitos e Revisão de Prontuários. Tanto é assim que as reuniões mais recentes destas duas Comissões datam, respectivamente, de 18/05/2017 e 26/04/2017, o que inibe o afastamento da omissão administrativa, no sentido da improcedência da ação coletiva (id. 798927 p. 5. e id. 7982931 - p. 8).

A compreensão, pois, é de que as Comissões Internas Hospitalares só foram efetivamente implementadas a partir da presente ação, o que legitima a intervenção judicial para o cumprimento das comissões obrigatoriamente previstas, cuja omissão, além de afronta aos princípios da legalidade e eficiência (art. 37, “caput”, da CF), arrosta direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é a garantia do direito à vida e a saúde (art. 5o, 6o e 196, da CF), o que foi bem ilustrado na petição inicial, acerca da morte de cinco bebês na UTI neonatal do Pronto-Socorro Municipal

de Cuiabá, aos menos três causadas por infecção pela bactéria
Staphylococcus epidermis (id. 7982321 - p. 5).

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 761127 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014)”

Sobre a multa aplicada para o descumprimento da antecipação de tutela (
astreintes
), o réu requer a exclusão, redução do seu valor ou redirecionamento, e o autor a fixação em patamar razoável.

Incabível, no caso, a exclusão da multa, porque, ao contrário do quanto asseverado, malgrado o prazo de 80 (oitenta) dias para o cumprimento da antecipação de tutela, o réu-apelante não comprovou a atuação de todas as comissões, mediante cópias das atas de reuniões e demais documentos.

No que se refere ao valor alçado pelas
astreintes
, consequente a 657 dias de descumprimento da medida liminar, a razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, totalizando R$ 1.314.000,00 (um milhão e catorze mil reais), não merece censura a redução em face do princípio da razoabilidade, contudo, o douto juízo
a quo
não traduziu em texto as razões para desconsiderar o teto sancionatório de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), limitando o seu valor em R$ 50.000,00.

Não obstante, considerando a natureza da obrigação a ser cumprida, que é a composição e funcionamento de comissões internas em meio a azafamada rotina de um hospital de pronto socorro, a meu ver, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso incorra em demérito ao instituto coercitivo-sancionatório, ademais, a conta irá onerar a sociedade cuiabana e não o administrador recalcitrante.

Com relação à destinação dos valores da multa, ante a ausência de pontual invectiva do autor da ação, adiro a indicação do Douto Procurador de Justiça, para destinar o montante das
atreintes
ao Fundo Nacional de Direitos Difusos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL, para destinar o montante da multa diária ao Fundo Nacional de Direitos Difusos, e NEGO PROVIMENTO à apelação adesiva. E, em remessa necessária, RETIFICO no ponto a r. sentença reexaminada.

É como voto.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO E RETIFICAR A NESSE PONTO A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

A UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022